Tribunal: TJMT
Processo: 1031516-69.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 020.181.541-92 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1031516-69.2022.8.11.0001

Data Julgamento:

06.12.2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido (a):

CAMILA ALMEIDA DE ARAÚJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – VISA REFORMA TOTAL – ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DOS DANOS – CORTE CONSUMO REGULAR – PAGAMENTO DE DÉBITO COM SUBSTANCIAL ATRASO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora alega ter sofrido corte de energia no dia 19.04.2022. Aduz que o corte se deu em razão da inadimplência das faturas de competência dos meses de
novembro/2021, fevereiro e março/2022
, sendo o pagamento da entrada realizado em
20.04.2022, após a realização de uma negociação das faturas em aberto.

2.
A Reclamada/Recorrente alega em sede contestatória ter agido no exercício regular do direito em razão da inadimplência do consumidor.

3.

Sentença de parcial procedência em que o juízo
“a quo”
concedeu danos morais à parte Autora devido à ocorrência de falha na prestação de serviço em decorrência do corte indevido de fatura.

4.
Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A requer a reforma da sentença objurgada uma vez que o corte ocorreu em decorrência da inadimplência do consumo regular do Autor, vindo o consumidor a buscar a renegociação dos débitos e pagamento, apenas no dia posterior ao corte.

5.
No caso concreto, restou incontroversa a inadimplência do consumidor relativa as faturas dos
meses de novembro/2021, fevereiro e março/2022
,

6.
Nesse contexto, malgrado o esforço argumentativo do consumidor, a empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrido em 19.04.2022 ocorreu de forma regular, mormente porque os pagamentos dos valores em aberto só foram realizados após constatado o corte.

7.
Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

8.
Sentença reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que sentença comporta reforma.

Isso porque, no caso concreto, restou incontroversa a inadimplência da consumidora relativa as faturas dos meses de
novembro/2021, fevereiro e março/2022
.

Nesse contexto, malgrado o esforço argumentativo do consumidor, a empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrido em
19.04.2022
ocorreu de forma regular.

Destarte, considerando que a data de vencimento das faturas inadimplidas são 03.12.2021, 07.03.2022 e 04.04.2022, não há se falar em corte indevido, ressalta-se ainda, que o pagamento do valor em aberto só foi realizado pelo consumidor após o corte realizado pela concessionária.

Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

Na hipótese, portanto, autorizar a disponibilização de energia elétrica ao requerente, sem o devido pagamento, além de beneficiá-lo duplamente, imporia, por consequência, a quebra de isonomia em relação a todas as demais pessoas que, mediante esforço contínuo, quitam as faturas, mensalmente.

Saliento que o fato da Autora efetuar os pagamentos das contas com tantos dias de atraso, inclusive deixando ultrapassar em muito o prazo concedido para a regularização do débito, contribuiu para os transtornos eventualmente sofridos.

Nesse sentido, segue aresto pertinente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DÉBITO RECENTE. FATURA VENCIDA HÁ MENOS DE TRÊS MESES. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. TAXA DE RELIGAÇÃO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ilicitude no corte de fornecimento de energia elétrica, com a prévia comunicação, em caso de inadimplência do consumidor referente a fatura atual vencida há menos de três meses. 2. O restabelecimento do serviço foi feito poucas horas após a comprovação do pagamento, não havendo que se falar em cobrança indevida. 3. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada não configuram dano moral apto a ensejar a reparação civil. 4. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (Apelação n.º 0706483-76.2015.8.01.0001 Foro de Origem: Rio Branco Órgão: Segunda Câmara Cível Relator: Des. Júnior Alberto, TJAC).

Neste passo, tratando-se a suspensão do fornecimento do serviço de
medida lícita
, uma vez que decorre da inadimplência do consumidor referente a fatura regular de consumo, a interrupção de energia elétrica traduz-se exercício regular de direito da concessionária, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa Recorrente, não há se falar em dano passível de indenização, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida de rigor que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022